Tribunal: TJSP
Processo: 2228693-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Prestação de serviços educacionais – Ação de obrigação de fazer – Cumprimento de sentença – Decisão que rejeitou a impugnação apresentada – Manutenção – Cabimento – Execução da verba honorária de sucumbência em ação autônoma que é faculdade do advogado – Legitimidade concorrente entre a parte e seu patrono – Aplicabilidade da Súmula 306, do STJ – Excesso de execução não verificado –

Ementa:
Prestação de serviços educacionais – Ação de obrigação de fazer – Cumprimento de sentença – Decisão que rejeitou a impugnação apresentada – Manutenção – Cabimento – Execução da verba honorária de sucumbência em ação autônoma que é faculdade do advogado – Legitimidade concorrente entre a parte e seu patrono – Aplicabilidade da Súmula 306, do STJ – Excesso de execução não verificado – Cálculo de liquidação elaborado de acordo com a sentença.

Recurso da executada desprovido.